Tribunal: TJMT
Processo: 1035058-93.2025.8.11.0000
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-18
Data de publicação: 2025-11-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1035058-93.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Inadimplemento, Prestação de Serviços, Liminar]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[ROGERIO AUGUSTO DA SILVA - CPF: 840.112.119-15 (ADVOGADO), CASSIA JORDANA RIBEIRO GUSMAO - CPF: 050.892.421-94 (ADVOGADO), ROGERIO AUGUSTO DA SILVA- SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA - CNPJ: 28.868.881/0001-86 (AGRAVANTE), DIOU SERAFIM DONIZETI DATSCH RODRIGUES DE REZENDE - CPF: 974.428.951-15 (AGRAVADO), ROSANA GUIMARAES SOUZA DE REZENDE - CPF: 019.055.881-43 (AGRAVADO), PLANTA BRASIL AGRONEGOCIOS LTDA - CNPJ: 28.733.010/0001-55 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA CAUTELAR. ARRESTO DE BENS. FRAUDE À EXECUÇÃO. OCULTAÇÃO E DILAPIDAÇÃO PATRIMONIAL. POSSIBILIDADE DE CONCESSÃO LIMINAR. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, embora reconhecendo a urgência do pedido de arresto cautelar formulado pela parte exequente, postergou sua análise para após a manifestação prévia dos executados e da apresentação de impugnação à contestação. O pedido de arresto baseia-se em suposta fraude à execução, por meio da constituição de grupo econômico familiar, cessões simuladas e alienações patrimoniais destinadas a frustrar a satisfação do crédito exequendo, correspondente a honorários advocatícios inadimplidos, no montante de R$ 4.690.889,22.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar a possibilidade de concessão liminar de tutela de urgência cautelar, na forma de arresto de bens, diante de indícios de fraude à execução e risco de ineficácia da prestação jurisdicional.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A decisão que posterga a análise de pedido de tutela de urgência, apesar do reconhecimento da sua urgência, configura indeferimento tácito, o que autoriza sua impugnação por agravo de instrumento.

4. A concessão de tutela de urgência cautelar exige a presença simultânea da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, conforme disposto nos
arts
. 300 e 301 do CPC.

5. O inadimplemento de contrato de prestação de serviços advocatícios consubstancia crédito certo, líquido e exigível, nos termos do art. 784, III, do CPC.

6. A documentação apresentada demonstra, em juízo de cognição sumária, a prática de condutas voltadas à ocultação e dilapidação patrimonial, por meio de transferências societárias e alienações de bens móveis a terceiros e descendentes, ocorridas após a citação válida na ação executiva, caracterizando os requisitos do art. 792, III e IV, do CPC.

7. Os indícios de que o executado, embora formalmente retirado das sociedades, permanece à frente da administração das empresas e de seus ativos, revelam desvio de finalidade e tentativa de esvaziamento patrimonial, o que justifica a adoção da medida assecuratória do arresto.

8. A medida liminar de arresto é necessária para resguardar a efetividade da execução, especialmente diante da constatação de manobras patrimoniais fraudulentas que comprometem a utilidade da futura tutela jurisdicional.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso provido.

Tese de julgamento:

1. A decisão que posterga a análise de tutela de urgência cautelar, apesar do reconhecimento da urgência, equivale ao indeferimento tácito, sendo passível de impugnação por agravo de instrumento.

2. Comprovada a existência de crédito líquido, certo e exigível, bem como indícios de fraude à execução, é admissível a concessão de arresto cautelar inaudita altera
pars
.

3. A ocultação de bens mediante transferências simuladas a descendentes e o uso de pessoas jurídicas como instrumentos de blindagem patrimonial autorizam a concessão liminar de medida cautelar de arresto.

Dispositivos relevantes citados:
CPC,
arts
. 300, 301 e 784, III; art. 792, III e IV.

Jurisprudência relevante citada:
TJ-MT, AI no 1012074-52.2024.8.11.0000, Rel. Des. Marcos
Regenold
Fernandes, j. 21.01.2025; TJ-GO, AI no 5347365-04.2023.8.09.0051, Rel. Des. William Costa Mello, j. 11.10.2023; TJ-MG, AI no 2630873-91.2022.8.13.0000, Rel. Des. Sérgio André da Fonseca Xavier, j. 09.05.2023.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)
.

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo de instrumento interposto por ROGÉRIO
AUGUSTO DA SILVA – SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Juara/MT, nos autos da Ação de Execução no 1000719-54.2025.8.11.0018, que condicionou a apreciação do pedido de arresto cautelar à oitiva prévia dos executados, ora agravados.

Nas razões recursais, a parte agravante sustenta, em síntese, que a decisão combatida padece de
error
in
judicando
, ao contrariar os princípios da celeridade e da efetividade da tutela jurisdicional. Defende a possibilidade de concessão da medida de arresto cautelar
inaudita altera
pars
, diante da existência de robustos indícios de fraude à execução e do risco iminente de frustração do crédito, fundado em título executivo extrajudicial.

Alega que há nos autos documentos que demonstram a constituição de grupo econômico familiar fraudulento, com transferências patrimoniais realizadas após a citação válida e alienações sucessivas a
descendentes e terceiros, configurando, assim, hipótese típica de fraude à execução, nos termos do art. 792 do Código de Processo Civil, com reiteradas tentativas de blindagem patrimonial.

Diante disso,
pugnou,
liminarmente, a concessão imediata da tutela recursal, com o deferimento do arresto dos bens dos agravados, independentemente de sua oitiva prévia, pleiteando, ao final, a confirmação da medida por ocasião do julgamento do mérito. Subsidiariamente, requer o reconhecimento do
error
in
judicando
e a consequente cassação da decisão agravada, a fim de que o Juízo de origem aprecie de plano o pedido de arresto.

Em sede de cognição sumária
,

foi deferida a tutela cautelar pleiteada

(Id.
320643378
).

Comunicação ao Juízo
a quo
no Id.
321290009
.

Os agravados, em que pese intimados, quedaram-se inertes (Id.
326877379
).

Cumpridos os requisitos de admissibilidade, submeto o recurso ao julgamento colegiado.

É o relatório, no essencial.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR).

Egrégia Câmara:

Inicialmente, cumpre destacar que o agravo de instrumento é recurso
secundum
eventum
litis
, cuja análise limita-se ao acerto ou desacerto técnico da decisão recorrida, devendo considerar exclusivamente os elementos fáticos e probatórios disponíveis à época do pronunciamento judicial, não sendo possível adentrar na matéria de fundo nem examinar questões não deduzidas em primeiro grau, sob pena de supressão de instância.

Prosseguindo, extrai-se dos autos de origem que a parte agravante ajuizou medida cautelar com o objetivo de obter o arresto de bens pertencentes aos agravados, sob a alegação de inadimplemento contratual referente a honorários advocatícios decorrentes de prestação de serviços firmada por instrumento particular.

Embora, inicialmente, tenha sido deferida medida assecuratória, consistente no arresto de 720.000 kg de soja, verificou-se posteriormente que o referido produto agrícola constituía garantia fiduciária em favor da empresa
Amaggi Exportações e Importações Ltda.
, razão pela qual o arresto foi afastado em decorrência dos embargos de terceiros opostos pela titular da garantia.

Nesse ínterim, os executados foram regularmente citados, em 10/04/2025.

Na sequência, a exequente formulou o pedido de arresto de bens dos agravados, alegando que, além do inadimplemento contratual, estes estariam adotando condutas fraudulentas, tais como a constituição de grupo
econômico familiar, a realização de cessões simuladas e a alienação de bens a terceiros e descendentes, com o intuito deliberado de frustrar a satisfação do crédito executado. Para tanto, juntou vasta documentação comprobatória aos autos.

O juízo de origem, embora tenha reconhecido a urgência da medida, optou por intimar previamente os executados para manifestação, postergando a análise do novo pedido de arresto — decisão esta que motivou a interposição do presente recurso.

Constou da decisão recorrida, no essencial:

“[...]Vistos.

1. Intimem-se os requeridos Planta Brasil Agronegócios LTDA,
Diou
Serafim Donizeti
Datsch
Rodrigues De Rezende e Rosana Guimarães Souza De Rezende, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, manifestem-se sobre as alegações de fraude à execução formuladas pela parte autora, especialmente quanto à formação de grupo econômico familiar e suposta dilapidação patrimonial (art. 792, § 4o, do CPC.)

2. No mesmo prazo, deverá a parte autora apresentar impugnação à Contestação da requerida Planta Brasil Agronegócios LTDA (Id. 205454722).

Somente após, será analisado o pedido de tutela de urgência.

3. Após o decurso de todos os prazos e juntada das manifestações, venham os autos conclusos para deliberação conjunta sobre os pedidos liminares pendentes.[...]”
(Id. 209368818 –
PJe
de origem)
.

A controvérsia recursal restringe-se à possibilidade de concessão da tutela de urgência na forma de arresto cautelar, com fundamento nos artigos
300
e
301
do CPC, diante da existência de fraude à execução e risco de ineficácia do provimento jurisdicional.

Pois bem.

Inicialmente, conforme entendimento reiterado na jurisprudência deste Sodalício e demais tribunais pátrios, a decisão que posterga a análise de pedido de tutela de urgência pode causar grave lesão à parte, razão pela qual se equipara ao indeferimento tácito da pretensão desta (TJ-MT - AI: 1012074-52.2024.8.11.0000). Portanto, conheço do presente recurso.

Na hipótese em apreço, o pedido do agravante está fundado na pretensão de concessão de medida cautelar de arresto, nos termos do art. 300 e art. 301 do Código de Processo Civil — providência que, por seu caráter excepcional, exige a presença de elementos probatórios robustos que justifiquem,
inaudita altera
pars
, sua concessão.

Preconizam os referidos dispositivos:

Art. 300. A tutela de urgência
será concedida quando houver

elementos que evidenciem a probabilidade do direito
e o
perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo
.

§ 1
o
Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la.

§ 2o A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia.

§ 3o A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.

Art. 301.
A tutela de urgência de natureza cautelar pode ser efetivada mediante arresto
, sequestro, arrolamento de bens, registro de protesto contra alienação de bem e
qualquer outra medida idônea para asseguração do direito
.

No caso concreto, a parte exequente promoveu a execução fundada em Instrumento Particular de Contrato de Prestação de Serviços Advocatícios, com valor atualizado de R$ 4.690.889,22, representando crédito dotado de certeza, liquidez e exigibilidade
, nos termos do a
rt. 784, III
, do CPC, sendo incontroverso o inadimplemento contratual.

Acerca do arresto cautelar, trata-se de
medida assecuratória patrimonial voltada a garantir o resultado útil da prestação jurisdicional, podendo ser deferida com base no poder geral de cautela conferido ao magistrado
, por meio da qual se ordenará
a constrição de bens do devedor antes da formação do contraditório, com o intuito de assegurar a efetividade da tutela executiva
.

Exige-se, para a sua concessão, a
presença concomitante da probabilidade do direito e do risco de dano irreparável ou de difícil reparação, especialmente quando há indícios de comprometimento da higidez patrimonial do devedor, com risco de dilapidação de seus ativos.

Conforme se extrai das razões recursais,
a parte agravante alega a existência de sofisticado esquema de blindagem patrimonial supostamente implementado pelos devedores, asseverando, com base em documentação abundante, que estes teriam constituído um grupo econômico familiar informal, utilizando os próprios filhos,
JOÃO FERNANDO GUEDES SANTOS DE REZENDE
e
ANA LUIZA GUIMARÃES REZENDE
, como interpostas pessoas, a fim de formalizar registros de bens e empresas, ocultando a real titularidade dos ativos.

Dentre os elementos de prova, destaca-se a vinculação do agravado
DIOU SERAFIM DONIZETI DATSCH RODRIGUES DE REZENDE
à
Fazenda Rancho do Café
e sua autodeclaração pública como
sócio-administrador
da empresa
Agropecuária Rancho do Café
, a qual, formalmente, está registrada em nome de seus filhos. Ademais, foram apresentadas publicações em redes sociais do devedor, reduzidas a termo por ata notarial (Id. 320332384), que corroboram a alegação de que o executado, de fato, administra a empresa AGROPECUÁRIA RANCHO DO CAFÉ LTDA. (CNPJ no 50.545.401/0001-03), cujo quadro societário é composto exclusivamente pelos referidos descendentes.

Quanto à empresa ARMAZÉM AGRO DR LTDA. (CNPJ no 07.874.351/0001-70), há nos autos elementos que indicam que o executado, em 15/01/2025 — pouco antes da propositura da demanda executiva — transferiu a integralidade de suas cotas societárias ao filho, JOÃO FERNANDO (Id. 320332378 – pág. 18/19), o que, neste juízo perfunctório, sugere estratagema na tentativa de utilização da personalidade jurídica para ocultação patrimonial e desvio de finalidade.

Outrossim, a agravante apresenta elementos que indicam

que o devedor DIOU SERAFIM, após a citação válida nos autos principais,
ocorrida em 10/04/2025
, teria iniciado o que aparenta ser um processo de dilapidação de seu patrimônio, promovendo sucessivas transferências de veículos a seu filho JOÃO FERNANDO GUEDES SANTOS DE REZENDE e a terceiros.

Tais indícios encontram respaldo em, ao menos,
vinte extratos emitidos pelo sistema do DETRAN/MT
, os quais evidenciam comunicações de venda relativas a bens móveis do devedor, todas posteriores à sua citação, apontando, em juízo de probabilidade, para uma tentativa deliberada de frustrar a execução e inviabilizar a efetividade da tutela jurisdicional (Id. 320332385; Id. 320332395; Id. 320343355; Id. 320343350; Id. 320343351; Id. 320343352; Id. 320343353).

Nesse contexto, conforme consignado na ocasião da decisão monocrática que concedeu a tutela cautelar, é comum,
em demandas executivas, a adoção de condutas voltadas a obstar a constrição patrimonial, seja por meio de alienações simuladas a terceiros, seja mediante utilização de pessoas jurídicas — regularmente constituídas — como instrumentos de blindagem patrimonial.

In
casu
, além da alienação de bens móveis, verifica-se a tentativa de proteção do patrimônio empresarial das sociedades AGROPECUÁRIA RANCHO DO CAFÉ LTDA. e ARMAZÉM AGRO DR LTDA., com transferências formais de cotas e retirada do executado do quadro societário, embora permaneça, de forma velada, na administração dos negócios e na percepção de rendimentos, fragiliza
ndo
a efetividade de eventuais medidas constritivas e permit
indo
a ocultação de ativos da esfera de responsabilização patrimonial.

Com isso, entendo que a medida cautelar se revela de suma relevância como tentativa para evitar o total esvaziamento do patrimônio do devedor, diante das condutas reiteradas de
ocultação de bens, com transferência sucessiva a terceiros próximos, em período posterior à ciência da existência da execução,
o demonstra a
típica fraude à execução
,
nos termos do art. 792, III e IV, do CPC
.

Corroborando o entendimento, cito
precedentes da jurisprudência pátria, inclusive deste Egrégio Tribunal
:

“DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. ARRESTO DE GRÃOS. MEDIDA CAUTELAR DEVIDA. PROBABILIDADE DO DIREITO DEMONSTRADA. PERIGO DE DANO OU RISCO AO RESULTADO ÚTIL DO PROCESSO. RECURSO DESPROVIDO. [...]
É cabível o arresto de grãos
quando demonstrados os requisitos do fumus boni iuris, evidenciado pelo inadimplemento contratual, e do periculum in mora, caracterizado pela instabilidade financeira da devedora e no risco de que a ausência de constrição patrimonial inviabilize a efetiva quitação da dívid
a, sendo que eventuais questionamentos sobre a caução devem ser dirimidos pelo Juízo de origem. [...]” (TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 10272836120248110000, Relator.: MARCOS REGENOLD FERNANDES, Data de Julgamento: 21/01/2025, Quinta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 27/01/2025) (
g.n
)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE COBRANÇA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. TUTELA DE URGÊNCIA DE NATUREZA CAUTELAR. REQUERIMENTO NA INICIAL DA AÇÃO DE CONHECIMENTO. POSSIBILIDADE. INDISPONIBILIDADE DE BENS. REQUISITOS VERIFICADOS. DECISÃO REFORMADA. [...]
3. Para que haja o deferimento da tutela de urgência
, tanto de natureza cautelar como antecipada,
é necessária a existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano e/ou o risco ao resultado útil do processo
. 4. Malgrado a excepcionalidade da medida cautelar de indisponibilidade de bens,
restando demonstrado nos autos o fumus boni iuris (provável dilapidação ou desvio do patrimônio) e o periculum in mora (risco dissipação dos valores e impossibilidade de cumprimento de obrigação), a reforma da decisão recorrida para deferir a tutela de urgência cautelar é medida impositiva
. 5. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO.” (TJ-GO - AI: 53473650420238090051 GOIÂNIA, Relator.: Des(a). WILLIAM COSTA MELLO, 1a
Camara
Cível, Data de Publicação: 11/10/2023) (
g.n
)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE DESPEJO C/C COBRANÇA DE ALUGUÉIS - TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA - ARRESTO CAUTELAR - RISCO DE DILAPIDAÇÃO PATRIMONIAL - REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC PREENCHIDOS - LITIGANCIA DE MÁ FÉ - AFASTADA. - A tutela de urgência será concedida quando
houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil ao processo -
O art. 301, do CPC, determina que a tutela de urgência de natureza cautelar pode ser efetivada mediante arresto
, sequestro, arrolamento de bens, registro de protesto contra alienação de bem e qualquer outra medida idônea para asseguração do direito -
Presentes os requisitos legais, notadamente quando há risco de dilapidação patrimonial do devedor, o deferimento do arresto é medida que se impõe
- Não estando presentes quaisquer das hipóteses discriminadas no
art
. 80 do CPC, não há que se falar em litigância de má-fé.” (TJ-MG - AI: 26308739120228130000, Relator.: Des.(a) Sérgio André da Fonseca Xavier, Data de Julgamento: 09/05/2023, Câmaras Cíveis / 18a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 10/05/2023) (
g.n
)

Ante ao exposto, conheço e
DOU
PROVIMENTO
ao agravo de instrumento interposto por
ROGERIO AUGUSTO DA SILVA- SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
, confirmando a decisão liminar, para
o arresto de bens de titularidade dos devedores DIOU SERAFIM DONIZETI DATSCH RODRIGUES DE REZENDE e ROSANA GUIMARÃES SOUZA DE REZENDE, bem como das pessoas jurídicas AGROPECUÁRIA RANCHO DO CAFÉ LTDA. e ARMAZÉM AGRO DR LTDA., tantos quantos bastem para assegurar o crédito exequendo
.

É c
omo voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/11/2025